Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS/CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo expressa previsão na convenção do condomínio sobre a incidência de honorários contratuais em caso de cobrança judicial da dívida, deve aludida verba integrar o valor da condenação. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.